Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721523-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ROBSON DE CASTRO SERRANO, VALERIA FRANCA NERES SERRANO, M. V. F. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto BRADESCO SAUDE S.A. em face de ROBSON DE CASTRO SERRANO E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0747919-03.2022.8.07.0001, deferiu o pedido formulado pela parte agravada, nos seguintes termos: Em primeiro plano, tendo em vista que o processo principal que deu ensejo a este cumprimento provisório de sentença transitou em julgado, reautue-se para que passe a constar como cumprimento definitivo de sentença. Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que o exequente pleiteou a reativação do seu plano de saúde, bem como a regularização da forma de pagamento, tendo em vista que alega que não está recebendo os boletos. Intimada, a executada informou quanto ao cumprimento da obrigação, mas o exequente alegou que ainda não está recebendo os boletos para realizar o pagamento. Manifestação do MPDFT em que se concluiu que o executado reativou os termos do plano de saúde das partes, cabendo, nesse momento, apenas a regularização do meio de pagamento das mensalidades vincendas. Nova manifestação do executado, em que informou quanto à expedição de nova carta aos exequentes com os boletos. Por fim, manifestação do exequente, em que alega que, apesar de terem encaminhado os boletos para pagamento das parcelas em aberto até a parcela relativa ao mês de abril de 2023, os exequentes ainda temem ficar impossibilitados de pagarem as próximas mensalidades, pois o acesso às guias pelo aplicativo e site da executada ainda encontra-se indisponível, e pede pela condenação da executada ao pagamento das astreintes. Breve relato, decido. De fato, o plano de saúde da parte exequente está reativado, mas não houve o cumprimento integral da decisão, ou seja, apenas em 15/03/2023 foram efetivamente encaminhados os boletos para o exequente, conforme documento de ID 152947438. Assim, o executado deve ser condenado ao pagamento de astreintes. Entretanto, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC, revejo o valor da multa, tendo em vista que o objetivo principal do processo é a reativação do plano de saúde dos exequentes. Assim, a expedição do boleto para pagamento, apesar de ser essencial para a efetividade da medida, não é o cerne da questão. Antes o exposto, determino que a multa seja revista para R$500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de nova revisão (aumento) em caso de recalcitrância do executado em cumprir a medida. A parte executada foi intimada em 12/2022 para emitir as guias, mas apenas em 03/2023 o exequente recebeu as guias. Portanto, o executado deverá pagar ao exequente o patamar máximo das astreintes, qual seja, R$10.000,00. Após o prazo para recurso contra essa decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, intime-se o executado para que realize o depósito voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão do feito em cumprimento de obrigação de pagar quantia certa e cominação dos encargos do art. 523, §1o, do CPC. A parte agravante opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 156175789. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa de que a multa como um todo foi revisada, nos termos do 537, §1o, II, do CPC. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: a) a ré (ora agravante) cumpriu a determinação judicial, reativando o plano de saúde dos agravados e emitindo os boletos; b) mesmo assim os agravados reiteraram a alegação de descumprimento, motivo pelo qual o Juízo de origem aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) a multa deve servir de veículo ao adimplemento da obrigação, não podendo se converter em enriquecimento ilícito da parte; d) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede: 42. Pelas razões apresentadas, não se pode aguardar a decisão definitiva sobre a controvérsia dos autos, sendo impositiva a imediata manifestação desse e. Tribunal de Justiça, mediante a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tutela deferida e de todos os seus efeitos. 43. Dessa forma, confia a agravante em que Vossa Excelência, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, irá reformar a r. decisão agravada. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 47356643). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme demonstrado nos autos e salientado pelo Juízo de origem, a agravante encaminhou os boletos de forma extemporânea, não cumprindo a determinação judicial a tempo e modo. Além disso, o Juízo de origem redimensionou as astreintes anteriormente fixadas para fins de se evitar possível enriquecimento sem causa. Assim, as astreintes fixadas e aplicadas cumprem a sua função de servir de incentivo ao cumprimento da obrigação, com a finalidade de se evitar reiterados e/ou novos descumprimentos. Por essas razões, não vislumbro, por ora, o requisito da probabilidade do direito. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023 18:58:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador